Tribunal: TJDFT
Processo: 0732642-81.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PERDA DA FUNÇÃO PÚBLICA. CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. A presente hipótese consiste em avaliar se é possível a cassação da aposentadoria do recorrido, condenado à perda da função pública pela prática de ato de improbidade administrativa.
2. No caso o agravado foi condenado pela prática do ato de improbidade administrativa descrito no art. 10, inc. VIII, da Lei no 8.429/1992 às penalidades de perda da função pública, suspensão dos direitos políticos pelo período de oito anos, bem como ao pagamento de multa civil correspondente ao valor do dano causado ao Erário.
3. O art. 20 da Lei no 8.429/1992 prevê, expressamente, que “a perda da função pública e a suspensão dos direitos políticos só se efetivam com o trânsito em julgado da sentença condenatória”. 3.1. Observa-se que o agravado se aposentou em data anterior ao trânsito em julgado da sentença que impôs a perda da função pública. 3.2. Além disso o dispositivo do acórdão em exame limitou-se a condenar o agravado à perda da função pública, e não à cassação de sua aposentadoria. Logo, a análise da questão na fase de cumprimento de sentença acarretaria a indevida transgressão aos efeitos da coisa julgada.
4. Recurso conhecido e desprovido.